Tribunal: STF
Processo: ARE 1394850
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS (TSD). REGISTRO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS GRAVADOS COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA OU OUTROS GRAVAMES. COBRANÇA RELATIVA A PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO SISTEMA RECONET PELO DETRAN/RS. IMPOSSIBILIDADE EM FACE DO ANTERIOR RECOLHIMENTO À FENASEG.



    1. Depreende-se da leitura do recurso que a parte apelante impugnou especificamente a fundamentação da sentença, inclusive o fundamento relacionado ao efetivo pagamento do preço de registro de contrato, restando observado o princípio da dialeticidade, na forma do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Rejeição da preliminar contrarrecursal.



    2. Com a edição da Lei Estadual n. 13.551/10, a taxa cobrada pelo registro de contrato de financiamento de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio, penhor e gravames similares passou a poder ser exigida pela autarquia estadual. Por outro lado, consoante a Portaria n. 463 do DETRAN/RS, o início da cobrança da taxa passou a ser exigida somente a partir da data de 05/11/2012, a qual foi modificada para 17/12/2012, nos termos do artigo 1° da Portaria n. 538. Antes da referida data, conquanto já houvesse a previsão de incidência da TSD sobre o registro de contratos de alienação gravados com cláusula de alienação fiduciária, a cobrança do tributo era efetuada pela Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta (FENASEG), em razão de convênio realizado com o DETRAN/RS.



    3. Na hipótese contida nos autos, o auto de lançamento constitui crédito tributário oriundo da incidência de TSD relativo aos registros de contratos com cláusula de alienação fiduciária assinados no lapso temporal entre janeiro e dezembro/2012, ou seja, engloba período anterior à instituição do sistema Reconet, o qual alterou a competência de recolhimento do tributo para o DETRAN/RS. Ademais, conforme demonstrativos existentes nos autos, a parte impetrante efetuou o pagamento do serviço de registro de contratos à FENASEG. Dessa forma, considerando que a FENASEG prestava o citado serviço, de forma terceirizada, e era responsável pelo repasse dos valores devidos ao estado a título de TSD, no período objeto da exação, mostra-se indevido o direcionamento da cobrança à parte impetrante, sob pena de bitributação, com observância do artigo 309 do Código Civil. Alteração de posicionamento pessoal.



    NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO E CONFIRMARAM A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 145, II, e 175 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente